Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TETO. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória impugnada, que determinou a, aplicação do índice de reajuste de 6,06% (seis inteiros e seis centésimos por cento), fixado pela ANS para planos individuais e familiares, ao negócio jurídico de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A respeito da questão controvertida convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que planos coletivos com menos de trinta beneficiários, sem vínculo associativo legítimo com a entidade contratante, configuram prática comercial abusiva conhecida como “falso coletivo”, devendo ser tratados como planos individuais para fins de rescisão e reajuste (EREsp 1692594-SP).
4. No caso ora em exame, é possível constatar, ao menos em análise de cognição sumária, que não há elementos suficientes para afastar a verossimilhança das alegações da parte agravada. 4.1. O negócio jurídico em questão, a despeito de ter sido formalmente classificado como plano coletivo por adesão, tem como beneficiário apenas o agravado, circunstância que autoriza a equiparação à modalidade individual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.